Tribunal: TJES
Processo: 5006609-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006609-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGRAVADO: FERNANDO BARATA ALBINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006609-12.2023.8.08.0000

AGVTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGVDO: FERNANDO BARATA BALBINO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS ANTERIORES NA BUSCA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – INFRUTÍFERAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. No caso de mera expedição de ofício ao CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), é possível tal medida quando se mostra necessária e útil para a continuidade da perseguição do montante devido. Ou seja, quando as medidas anteriores foram infrutíferas para resguardar o pagamento de todo débito cabe ao Poder Judiciário assegurar por outras formas que a parte executada alcançará a prestação pecuniária desejada.

2. Ademais, logrando êxito na localização de possível renda do executado, é possível, segundo o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de parte da verba salarial quando a constrição não prejudicar o sustento do devedor e de sua família.

3. No caso dos autos, denota-se que foram realizadas inúmeras tentativas de busca de bens, sendo utilizados todos os meios fornecidos pelo Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis, o que restaram infrutíferas, de modo que é possível, nesse momento processual, entender pela possibilidade da medida pleiteada.

4. Desse modo, a expedição de ofício ao CAGED não representa qualquer impeditivo, uma vez que atende ao princípio da cooperação e na diretriz de que a execução transcorre no interesse do credor.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006609-12.2023.8.08.0000

AGVTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGVDO: FERNANDO BARATA BALBINO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VANDERLEI CESCONETTI

uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou o seu pleito de expedição de ofício a empresa apontada como empregadora do recorrido
FERNANDO BARATA BALBINO
e ao CAGED, para saber da existência de vínculo empregatício no âmbito estadual.

O recorrente sustenta que não logrou êxito em outras diligências para localização de bens e que essa seria uma forma de possibilitar o pagamento da dívida da qual ele é credor.

Basicamente diante de tal fato, pugnou pela concessão da tutela recursal no sentido de sobrestar a r. decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 5744835, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

No ID nº 6850526 foram prestadas as informações solicitadas ao juízo primevo.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou, na origem, ação monitória em face do agravado em decorrência do inadimplemento de nota promissória no valor de R$ 7.686,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais), cujo débito atualizado à época da distribuição da demanda era de R$ 10.110,42 (dez mil e cento e dez mil reais e quarenta e dois centavos).

O devedor foi devidamente citado, contudo quedou-se inerte quanto ao pagamento e resposta, oportunidade em que sobreveio a sentença condenatória.

Dado início ao cumprimento de sentença, o agravado foi intimado para realizar o pagamento voluntário na data do dia 18/09/2021. Porém, mais uma vez, permaneceu inerte, não cumprindo com sua obrigação.

Na sequência, o recorrente, buscando trazer aos autos todas as informações possíveis em busca da resolução da demanda, inclusive realizando pesquisa cartorária, requereu bloqueio de bens e ativos financeiros, sendo frustradas as tentativas.

Após ser intimado, o agravante formulou pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, sendo negado pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o exequente não teria apresentado nos autos comprovação de que o executado teria algum vínculo empregatício.

O recorrente, após se manifestar sobre a impossibilidade de buscar outros meios, requereu que fosse realizada busca pelo sistema CAGED a fim de averiguar a existência de vínculo empregatício do recorrido, bem como a intimação da empresa AGROSA – AGROPECUÁRIA BARBOSA EIRELI, para informar o agravado tinha, ou não, ligação com a referida empresa.

Foi, então, que, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau indeferiu tal pleito, sob o fundamento de que o agravante não despendeu nenhum esforço suficiente para comprovar o referido vínculo.

Pois bem. Primeiramente, importante salientar que o Código de Processo Civil/2015, por meio de seu art. 139, IV, prevê que o Magistrado singular determine todas as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

No caso de mera expedição de ofício ao CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), é possível quando a medida se mostra necessária e útil para a continuidade da perseguição do montante devido. Ou seja, quando as medidas anteriores foram infrutíferas para resguardar o pagamento de todo débito cabe ao Poder Judiciário assegurar por outras formas que a parte executada alcançará a prestação pecuniária desejada.

Ademais, logrando êxito na localização de possível renda do executado, é possível, segundo o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de parte da verba salarial quando a constrição não prejudicar o sustento do devedor e de sua família. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

Nesse sentido, acerca da realização de expedição de ofício ao CAGED, para fins de verificação da condição empregatícia do executado, diretamente pelo Juízo, trago à colação diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indefere pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Verificação de eventual vínculo empregatício do devedor. Possibilidade.
Impenhorabilidade relativa do salário. Consulta que sequer implica em automática penhora de verba salarial. Precedentes desta 15ª Câmara. Reforma.
É cabível o deferimento de diligência requerida pelo credor para verificação de eventual vínculo empregatício da parte devedora e consulta ao valor dos seus vencimentos
, o que não implica em autorização automática de penhora de valores salariais do devedor, cujo eventual bloqueio deverá ser oportunamente analisado pelo Juízo de origem a pedido da parte interessada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0032900-49.2022.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 06.08.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO DO CREDOR. ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE VISA APURAR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. FERRAMENTA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS visa apurar a existência de vínculo empregatício do devedor, a fim de localizar eventual fonte de renda passível de satisfazer a dívida. Providência que encontra respaldo no princípio da efetividade do processo de execução
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0025486- 97.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 01.08.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE CONSULTA AO CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E/OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

A mera consulta ao CAGED, bem como a expedição de ofício ao INSS com o fito de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, não fere a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais, situação que poderá ser analisada em momento oportuno, a depender da situação financeira do executado
. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 15ª C. Cível - 0015454-33.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 02.07.2022).

No caso dos autos, denota-se que foram realizadas inúmeras tentativas de busca de bens, sendo utilizados todos os meios fornecidos pelo Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis, o que restaram infrutíferas, de modo que é possível, nesse momento processual, entender pela possibilidade da medida pleiteada.

Desse modo, a expedição de ofício ao CAGED não representa qualquer impeditivo, uma vez que atende ao princípio da cooperação e na diretriz de que a execução transcorre no interesse do credor.

Logo, é o caso de reformar a decisão agravada, para o fim de deferir o pleito de expedição de ofício ao CAGED para pesquisar o valor de eventual verba salarial em nome do executado.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar a expedição de ofício

ao CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), para verificação de possíveis fontes de renda do agravado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.